Tribunal: TJDFT
Processo: 0705221-15.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGENS PELO CONSUMIDOR. ANTECEDÊNCIA. TARIFA PROMOCIONAL. RETENÇÃO INTEGRAL. ABUSIVIDADE. REEMBOLSO PARCIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante, que julgou improcedente os pedidos.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação da ré a lhe restituir a quantia de R$ 1.619,55, de forma dobrada, a título de repetição de indébito e a lhe pagar o valor de R$ 5.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que adquiriu pacote aéreo para o trecho Portugal-Vitória e Vitória-Brasília, ida e volta para três passageiros, esclarecendo que o trecho internacional custou R$ 10.797,00. Afirmou que a agência de viagem alterou os vôos internacionais por duas vezes em 08/09/2021 e 11/10/2021, sendo a última alteração confirmada somente em 16/11/2021. Informou que a viagem internacional deveria ocorrer em 20/01/2022, com retorno previsto para 22/02/2022. Discorreu que, em 30/01/2022, solicitou, antecipadamente, o cancelamento dos bilhetes de ida e volta do trecho Vitória-Brasília e volta do trecho Vitória-Portugal, de uma das passageiras. Argumentou que a agência de viagem lhe encaminhou e-mails informando a aprovação do cancelamento da reservas nacionais no 666636177400 e 343359174900, bem como informando que a ré recusou o cancelamento da reserva no 243516170800. Defende que comunicou o cancelamento com antecedência e que a ré teve tempo suficiente para comercializar o assento. Sustenta que suportou danos morais.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da aplicabilidade da cláusula contratual que prevê a impossibilidade de reembolso em caso de cancelamento pelo consumidor e na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o recorrente alega que somente solicitou o cancelamento do vôo e o ressarcimento por meio da agência de viagem, pelo fato de que a agência era o canal de comunicação entre o consumidor e a empresa aérea recorrida. Defende que o cancelamento com antecedência concede prazo para comercialização do bilhete pela companhia aérea, a qual não tem gastos para revenda do assento. Destaca que o pedido de cancelamento foi feito em 30/01/2022 e que o autor teria direito ao reembolso da passagem. Discorre que a recorrida adotou conduta abusiva ao negar o reembolso da passagem promocional não utilizada, bem como que se enriqueceu indevidamente. Sustenta que suportou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento. Requer a procedência dos pedidos.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. Nos termos do art. 740 do Código Civil, "O passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada."
7. No caso, o recorrente realizou o pedido de cancelamento com cerca de 23 dias de antecedência da data da viagem (ID 56875216, p. 3), de modo que a companhia aérea recorrida dispôs de tempo hábil para comercialização do assento não utilizado pelo autor. A retenção do valor total do bilhete aéreo não utilizado, ainda que tenha sido adquirido por meio de tarifa promocional, configura, além de defeito na prestação de serviço, prática abusiva, colocando o consumidor em flagrante desvantagem, sobretudo na medida em que o serviço não foi prestado. Caracterizada a falha na prestação do serviço, a recorrida tem o dever de reparar os eventuais danos suportados pelo consumidor.
8. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. No caso, a retenção integral do valor da passagem não utilizada, por si só, não caracteriza má-fé ou engano injustificado, de modo que a restituição dos valores deve ocorrer de forma simples, com a retenção de multa de 5% do valor pago (R$ 1.619,55) em razão da rescisão antecipada do contrato, nos termos do § 3o do art. 740 do CC.
9. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No caso, apesar da comprovação da falha na prestação do serviço, essa não configurou dano moral, uma vez que não atingiu os direitos da personalidade do requerente. O transtorno suportado pelo autor, por si só, não se mostrou capaz de atingir a honra, imagem ou dignidade dos recorrentes, não passando de dissabor ao qual todo cidadão está sujeito. A existência de reparação por danos materiais não acarreta, necessariamente, a condenação por danos morais.
10. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos ao recorrente, tal não foi suficiente para atingir atributos de sua personalidade. Assim, não caracterizada a ofensa imaterial, incabível a condenação da requerida a reparação dos alegados danos morais.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a ré a restituir ao autor o valor de R$ 1.619,55 (um mil seiscentos e dezenove reais e cinqüenta e cinco centavos), referente ao cancelamento da passagem aérea, incidindo multa de 5% sobre o valor pago, em razão da rescisão antecipada do contrato, corrigido pelo INPC, a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, conforme art. 405 do CC.
12. Custas dispensadas em razão da gratuidade de justiça. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.